Tribunal: CARF
Processo: 11234.720070/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11234.720070/2020-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.563 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PARCELAMENTO.
DESISTÊNCIA.
O pedido de parcelamento pelo sujeito passivo importa a desistência do
recurso, configurando renúncia ao direito sobre o qual se funda a lide.
DESISTÊNCIA DO RECURSO. RENÚNCIA.
Em face da renúncia ao recurso voluntário por parte do sujeito passivo
mediante a formalização do pedido de desistência, não há mais litígio a ser
conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11234.720070/2020-11
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.563 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720070/2020-11

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 1778 e ss).
Trata-se de auditoria fiscal realizada no ente MUNICIPIO DE VITORINO
FREIRE referentes as contribuições previdenciárias devidas pela empresa para a SEGURIDADE
SOCIAL e contribuição social para os TERCEIROS incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais autônomos declarados ou não declarados na
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP.
Na impugnação de e-fls. 1509 a 1514, o ente municipal, em síntese, que:
[...] Ademais, como dito, não fora solicitado apenas as folhas de pagamento, que, no
entender do ilustre auditor, correspondem a "duas folhas por competência".
Diz ter buscado elementos para cálculo nas prestações de contas entregues ao TCE/MA
e lavrou auto de infração por descumprimento de obrigação acessória.
Ao mesmo tempo dispõe ter definido por arbitramento, considerando que o "SUJEITO
PASSIVO não forneceu documentos solicitados pela fiscalização, tampouco entregou
ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA) elementos suficientes para a
apuração do referido crédito tributário", o que é um contrassenso.
Importante trazer o teor do art. 148 do Código Tributário Nacional, senão vejamos:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora,
mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam
omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada, em caso de contestação, contraditória, administrativa ou avaliação
judicial. (Grifo Nosso)
Como dito a Fazenda Pública não se manteve omissa, diversamente do solicitou prazo
para o Ademais, embora dito que que fora dito. Pelo contrário solicitou prazo para o fiel
atendimento da solicitação. Ademais, embora dito que utilizara informações colhidas no
TCE/MA, também dispõe que as informações sobre os segurados não foram entregues
"ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA)", não havendo elementos
suficientes para apuração, conforme conclui no parágrafo "11".
Assim o lançamento por arbitramento fincou-se em base precária, embora os
parâmetros, segundo afirma, foram "declarados pelo próprio SUJEITO PASSIVO
em DIRF, na rubrica 0561 (RENDI)ENTO DO TRABALHO ASSALARIADO -
EMPREGADOS), que correspondem a pagamentos realizados aos segurados
empregados (art. 12, I, Lei n. 8.212/91) relacionados na tabela TABO2 (anexo 02),
e dos valores declarados ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor
Público (SICONFI/Tesouro Nacional - anexo 13), na conta 3.3.90.36.00 (outros
serviços de Terceiros – Pessoa Física), constantes da tabela TABO3 (anexo 03), que
a auditoria entende serem pagamentos aos segurados contribuintes individuais
(art. 12, V, Lei n. 8.212/91), foi possível calcular, por ARBITRAMENTO, as
seguintes contribuições sociais previdenciárias:"
Ademais, deixou de mencionar o período sob recorte, o que impossibilita a aferição dos
dados claramente equivocados e distantes da realidade.
Data maxima venia, optou-se pelo lançamento por arbitramento, constituindo sob
"terreno frágil" uma dívida distante da realidade, da razoabilidade e proporcionalidade.
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.563 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720070/2020-11

A exemplo do que ocorreu com o cálculo por arbitramento do patronal contribuintes
individuais, item 12.3, levou-se em conta base de dados absolutamente equivocada.
O valor mencionado de R$ 337.028,73, conta 3.3.90.36.00, no ano de 2017,
CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS, conforme
comprovantes de empenho e pagamento anexados, ou seja, não havendo qualquer
correlação entre a base utilizada e a natureza da cobrança.
Se a ampla defesa e o contraditório tivessem sido razoavelmente observados, conforme
requerido e pelas razões apresentadas, o equívoco haveria sido evitado.
O fato da legislação possibilitar o lançamento de eventual dívida por arbitramento,
exige na outra ponta elevado grau de cautela.
Ainda que houvesse uma recusa em prestar informações, o que não é o caso, um
cuidado maior na verificação de valores supostamente devidos é medida que se espera.
Importa destacar que eventuais atos de constrição, decorrentes de cobranças
equivocadas, podem afetar o adimplemento dos subsídios pagos aos servidores, assim
como das obrigações junto a fornecedores de bens e serviços necessários à continuação
de serviços públicos.
A Fazenda Pública Municipal solicitou, tempestivamente e sob argumentos admissíveis
a prorrogação do prazo para a apresentação dos documentos solicitados. O que não foi
atendido, tendo deferido por apenas 05 (cinco) dias, diferentemente do que fora
requerido e insuficiente ao intento.
Posto isso, o Município contesta os valores lançados em sua totalidade, notadamente
por partirem de frágil base de cálculo e por não ter garantido o pleno exercício do
direito de defesa e contraditório.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 1778 e ss, cujo dispositivo considerou
a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
Todas as remunerações devem ser declaradas nas Guias de Recolhimentos do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, se não estiverem declaradas, a
Autoridade Lançadora deverá efetuar o lançamento dessas remunerações.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA - CFL 38. DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR
QUALQUER DOCUMENTO OU LIVRO
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.563 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720070/2020-11

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 1793 e ss), reiterando os termos de sua impugnação. É ver a síntese
das alegações:
1. O contribuinte teve dificuldades em atender à solicitação da fiscalização, eis que
o período fiscalizado pertence a gestão diversa, bem como o cenário crítico
decorrente da pandemia pelo COVID-19, inclusive tendo sido reconhecida pelo
Poder Legislativo Estadual o estado de calamidade pública;
2. O lançamento deixou de mencionar o período sob recorte, o que impossibilitaria a
aferição dos dados claramente equivocados e distantes da realidade;
3. A decisão, com todas as venias, careceria de motivação adequada já que ignora as
provas trazidas para presumir que o lançamento se operou de forma adequada;
4. Impossibilidade de arbitramento, eis que a Fazenda Pública não se manteve
omissa;
5. O arbitramento dos valores não condiz com o razoável;
6. O valor mencionado de R$ 337.028,73, conta 3.3.90.36.00, no ano de 2017,
corresponde ao pagamento de aluguéis de imóveis, conforme comprovantes de
empenho e pagamento anexados, não havendo qualquer correlação entre a base
utilizada e a natureza da cobrança;
7. Igualmente equivocada é a multa decorrente que, por sua vez, se reveste da
mesma nulidade apontada.
Em seguida, sobreveio o Despacho de e-fl. 2407, com o seguinte teor:
Despacho
Assunto: Desistência de recurso / adesão a parcelamento
Trata-se de comunicação de desistência de recurso / adesão a parcelamento, conforme
documento constante dos autos.
Consoante o disposto no § 3o do art. 78 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015, “no caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão
irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia
ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na
hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.”
Dessa forma, tendo em vista o disposto nos §§ 4o e 5o, art. 78, Anexo II do RICARF,
restituam-se os autos à unidade da administração tributária da origem, para prosseguir
na exigência do crédito tributário objeto de desistência, tornando-se insubsistentes todas
as decisões que forem favoráveis ao sujeito passivo; e, se for o caso, apartar os autos
com retorno do processo ao CARF, para apreciação da matéria não contemplada pela
desistência.
Ato contínuo, sobreveio o despacho de encaminhamento de e-fl. 2416, cujo teor
segue transcrito abaixo:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.563 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720070/2020-11

Senhor Supervisor, Contribuinte apresentou pedido de adesão ao PEM (Parcelamento
excepcional EC n° 113/2021), para incluir apenas parte dos débitos do presente
processo. A IN RFB n° 2.071/2022, dispõe em seu § 2° do art. 3° sobre vedação de
desmembramento de processo em discussão administrativa, quando parcelável a
totalidade de suas competências, razão pela qual o pedido de adesão ao PEM foi
indeferido – processo 12154.735824/2022-43. Propõe-se devolução do presente
processo ao CARF, para continuidade da apreciação, em sendo o caso.
Em seguida, em atendimento ao despacho de encaminhamento, os autos foram
remetidos a este Conselho para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Pois bem. Conforme consta no Despacho de e-fl. 2407, o Município de Vitorino
Freire, efetuou o pedido de parcelamento especial aprovado pelo artigo 116 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e formalizou a desistência do Recurso
Voluntário impetrado contra o presente lançamento. É ver o referido regramento, introduzido
pela Emenda Constitucional no 113, de 2021, em prol dos municípios:
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT
[...] Art. 116. Fica excepcionalmente autorizado o parcelamento dos débitos decorrentes
de contribuições previdenciárias dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
com o Regime Geral de Previdência Social, com vencimento até 31 de outubro de 2021,
ainda que em fase de execução fiscal ajuizada, inclusive os decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias e os parcelados anteriormente, no prazo
máximo de 240 (duzentos e quarenta) prestações mensais. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 113, de 2021)
§ 1o Os Municípios que possuam regime próprio de previdência social deverão
comprovar, para fins de formalização do parcelamento com o Regime Geral de
Previdência Social, de que trata este artigo, terem atendido as condições estabelecidas
nos incisos I, II, III e IV docaputdo art. 115 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. (Incluído pela Emenda Constitucional no 113, de 2021)
§ 2o Os débitos parcelados terão redução de 40% (quarenta por cento) das multas de
mora, de ofício e isoladas, de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora, de 40%
(quarenta por cento) dos encargos legais e de 25% (vinte e cinco por cento) dos
honorários advocatícios. (Incluído pela Emenda Constitucional no 113, de 2021)
§ 3o O valor de cada parcela será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do
pagamento. (Incluído pela Emenda Constitucional no 113, de 2021)
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.563 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720070/2020-11

§ 4o Não constituem débitos dos Municípios aqueles considerados prescritos ou
atingidos pela decadência. (Incluído pela Emenda Constitucional no 113, de 2021)
§ 5o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, deverão fixar os critérios para o
parcelamento previsto neste artigo, bem como disponibilizar as informações aos
Municípios sobre o montante das dívidas, as formas de parcelamento, os juros e os
encargos incidentes, de modo a possibilitar o acompanhamento da evolução desses
débitos. (Incluído pela Emenda Constitucional no 113, de 2021)
Em que pese o pedido de adesão ao parcelamento do contribuinte ter sido
indeferido, conforme noticiado pelo despacho de encaminhamento de e-fl. 2416, eis que a IN
RFB n° 2.071/2022, dispõe em seu § 2° do art. 3° sobre vedação de desmembramento de
processo em discussão administrativa, quando parcelável a totalidade de suas competências, cabe
pontuar que o pedido de desistência, uma vez protocolizado, é irretratável, de modo que é
indiferente se a referida adesão ao parcelamento foi devidamente concluída.
Isso porque, uma vez formalizada a desistência integral do recurso voluntário, há
a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação proposta, nos termos do art. 133, § 3o, do
Regimento Interno do CARF, o que impede o conhecimento do apelo recursal do sujeito passivo.
Dessa forma, em face da renúncia ao recurso voluntário por parte do sujeito
passivo, mediante a formalização do pedido de desistência, não há mais litígio a ser conhecido,
tomando definitivo o lançamento, razão pela qual não se aprecia o seu mérito, não conhecendo
do recurso apresentado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 2424
DF CARF MF
Original